Tribunal: TJDFT
Processo: 0021059-26.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0021059-26.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: DEYR CORREA D E S P A C H O Na petição de ID 67612276, os então advogados da apelante renunciaram ao mandato anteriormente outorgado, oportunidade em que requerem a retirada de seus nomes do cadastro deste processo. Defiro o pedido formulado no ID 67612276. Além disso, intime-se pessoalmente a apelante para que regularize sua representação processual, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de não ser conhecido o recurso por ela interposto nos termos do que preconizado pelo inciso I do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora